Tribunal: TJDFT
Processo: 0710502-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZAÇÃO. CONTA INDIVIDUAL VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. TEMA 1150 STJ.

1. O termo inicial do prazo prescricional decenal (art. 205 do CC) é a ciência comprovada dos desfalques realizados na conta individual (Tema 1150 do STJ), assim compreendido o dia que a parte teve acesso à respectiva conta e efetuou o saque.

2. As causas suspensivas e interruptivas do prazo prescricional estão descritas entre os artigos 197 e 202 do Código Civil. Eventual insurgência da parte na via administrativa não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional.

3. Negou-se provimento ao recurso.